Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729553-79.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EWERTON ABRAO OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EWERTON ABRÃO OLIVEIRA contra a decisão exarada sob o ID 49439168, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que deferiu a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do agravante. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 49821692, sustenta que estaria caracteriza obscuridade na decisão embargada, em relação à afirmação de que receberia rendimentos líquidos mensais médios de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pois deste valor ainda deveria ser abatida a importância de R$ 1.300,10 (mil e trezentos reais e dez centavos), referente a um empréstimo consignado com desconto direto em sua conta corrente. Aponta como outro ponto de obscuridade a alegação de que não fora comprovado que o valor remanescente não atende às suas despesas ordinárias. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja suprido o vício apontado. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de obscuridade no julgado. A obscuridade pode ser definida como a falta de clareza do ato, revelando-se quando não for possível compreender o teor da decisão judicial e os seus fundamentos, sendo necessários os devidos esclarecimentos para evitar que a decisão seja ininteligível, incompreensível, ambígua ou capaz de despertar dúvida. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa no decisum o vício alegado. Em relação aos empréstimos voluntariamente contraídos pelo agravante, foi consignado: Ademais, a alegação do agravante de que os empréstimos contraídos inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a inadimplência do devedor. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações. Assim, o salário líquido do embargante não depende de desconto de empréstimos voluntariamente contratados e que reverteram em seu favor e de sua família, sendo a resultante do valor da remuneração considerando os descontos devidos, motivo pelo qual a Lei n. 13.172 /2015 limita o desconto mensal de empréstimos em folha a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, reservando 5% para cartão de crédito, exclusivamente, para amortização de despesas ou saque. No que diz respeito à suposta comprovação de gastos básicos que, consoante sustentado pela parte embargante, não atende às suas despesas ordinárias, fora esclarecido que: A despeito de alegar que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) prejudicará sua mantença, o agravante não comprovou que o valor remanescente não atende às suas despesas ordinárias, limitando-se a indicar empréstimos tomados, seus gastos mensais, alegando que a renda per capita familiar é menor que 2 (dois) salários-mínimos. A título de comparação, esta egrégia Corte de Justiça, para análise do cabimento da gratuidade de justiça, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). - grifamos Cumpre esclarecer que todo acervo probatório juntado aos autos de origem fora apreciado, de modo que, havendo uma renda familiar considerada apta a arcar com os custos de manutenção de uma família, os gastos livremente realizados e as escolhas pessoais de alocação de despesas não podem ser empecilho para quitação de dívidas feitas e revertidas para este grupo familiar. Não deve um credor ser beneficiado em detrimento de outro. Casos de superendividamento exigem um tratamento distinto e, em sendo a questão, o embargante poderá buscar os meios próprios previstos na Lei n. 14.871/2021. Assim, embora o embargante afirme a existência de obscuridade, constata-se que todas as matérias suscitadas nos embargos de declaração foram devidamente examinadas na r. decisão. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023 às 14:23:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora